Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-63.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-09-30
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011188-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Decadência/Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CLAUDIA SALES - CPF: 485.219.061-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN).

Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito.

Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Cláudia Sales Ritter, contra a decisão do Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 1010530-81.2016.811.0041, proposta pela Fazenda Pública Estadual (Id 3541984 – págs. 01/03).

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, sustentando ser indevido o entendimento de que a data inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser o primeiro dia do exercício seguinte, já que contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.120.295/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

Defende que não houve um lançamento tributário, mas um mero aviso de cobrança, em razão de o lançamento tributário ter ocorrido por declaração.

Afirma que o vencimento da obrigação ocorreu em 01/01/2008, portanto, a prescrição deu-se em 01/01/2013.

O efeito suspensivo foi indeferido (Id. 3658078 – págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta ao Recurso, salientando que, ao contrário do que alega a Recorrente, a CDA refere-se a imposto lançado de ofício e, ao final, pugna por seu desprovimento (Id. 4590444 – págs. 01/05).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2019